Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-80.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003616-80.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIO DOS SANTOS - CPF: 861.981.901-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003616-80.2021.8.11.0055

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa. A defesa sustenta nulidade da prova por ausência de justa causa para busca pessoal, absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, afastamento da reincidência, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade na prova obtida mediante busca pessoal sem justa causa; (ii) saber se estão presentes provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se deve ser afastada a agravante da reincidência por condenações posteriores ao fato; (iv) saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com redução de pena e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi legal, motivada por denúncia qualificada da Polícia Civil, observação direta da prática delitiva por agentes públicos e situação de flagrante, nos termos do art. 244 do CPP.

4. A condenação foi mantida com base em prova robusta, composta por depoimentos coerentes dos policiais e elementos materiais apreendidos no local, os quais demonstram a prática de mercancia ilícita.

5. A agravante da reincidência deve ser afastada, pois as condenações utilizadas são posteriores à data do fato.

6. Reconhecido o tráfico privilegiado ante a ausência de fundamentação impeditiva, com redução de 2/3 da pena.

7. Pena redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A busca pessoal realizada com base em denúncia qualificada e flagrante visual de prática delitiva não configura prova ilícita. 2. A reincidência não pode ser reconhecida quando as condenações anteriores são posteriores ao fato criminoso em julgamento. 3. É possível o reconhecimento do tráfico privilegiado na ausência de fundamentação concreta que o afaste, mesmo diante de condenações posteriores ao fato."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; CP, arts. 59, 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2544689/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 17.06.2024; AgRg no REsp 2.189.582/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a T., j. 18.06.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003616-80.2021.8.11.0055

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de MÁRCIO DOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e apenado com 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Alega, em preliminar, a inexistência de justa causa para a busca pessoal realizada, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova. No mérito, pede a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, almeja o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da modalidade privilegiada (§ 4o do art. 33), com a fixação do regime menos gravoso.

Contrarrazões pela manutenção integral do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, para que seja afastada a reincidência e fixado o regime inicial semiaberto.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003616-80.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar demanda aprofundado exame do conjunto probatório carreado, razão pela qual será analisada conjuntamente com o mérito.

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 16h20min, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MÁRCIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, forneceu 01 (uma) unidade de substância amarelada, análoga à pasta-base, embalada em papel branco, com massa bruta total de 1,56 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo da Politec de f. 36/38”
.

A Subtenente MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER relatou à autoridade policial:

“QUE a GUPM, em rondas após informações repassadas pela Policia Judiciaria Civil de que na rua 32 estaria ocorrendo o crime de tráfico de entorpecente, na conveniência do SÁ; QUE ao procedermos a abordagem visualizamos dois indivíduos na porta do banheiro masculino onde
o suspeito MARCIO recebia uma quantidade em dinheiro do suspeito FERNANDO bem como entregava uma porção de entorpecente para o suspeito FERNANDO
, momento em que percebeu a presença desta GU e colocou o entorpecente na borda do vaso sanitário tentando ludibriar esta GU fingindo estar se vestindo, contudo esta graduada visualizou perfeitamente toda transação, uma vez que os suspeitos não perceberam a tempo a presença da polícia no local devido estarem concentrados nas negociações, e o som alto da referida conveniência sendo possível observar todo os passos da comercialização ilegal de drogas; QUE no momento da abordagem a todos frequentadores do bar o suspeito ROBERTO veio a desacatar esta policial feminino, exigindo que o revistasse, em tom de assédio, se insinuando sexualmente para com esta policial, para que tocasse em seu corpo, uma vez que a revista pessoal e basicamente uma forma palpável para averiguar alguma ilicitude escondido no corpo do abordado, causando extremo constrangimento para com esta policial feminino; QUE assim sendo os 3 suspeitos foram detidos e conduzidos, sendo entregues sem lesões corporais; QUE o suspeito
MARCIO possuía a quantia de 799,00 reais em moeda corrente
, ja o suspeito FERNANDO possuía 86,00 reais em moeda corrente, bem como
uma porção grande de entorpecente aparentando pasta-base, que estava nas mãos de suspeito MARCIO
, materialidade entregues juntamente com o B.O.”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM WENDER SILVA FLORES.

Interrogado, FERNANDO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO respondeu:

“QUE nega que estava realizando o comércio de entorpecentes no bar Conveniência do Sá; QUE confirma ser usuário de substância entorpecente tipo pasta-base há muito tempo, há uns 10 anos; QUE o interrogando afirma que estava realizando a compra de entorpecente tipo pasta base do vulgo "BIGODE"; QUE a polícia militar encontrou a pasta-base no chão do banheiro; QUE o interrogando não sabe quem jogou a droga no chão, pois havia acabado de fumar quando a polícia militar chegou; QUE o interrogando diz que pagou R$ 30,00 em dois "pega"; QUE diz que "duas cachimbadas deu trinta real"; QUE o interrogando diz que sempre compra pasta base do vulgo BIGODE; QUE sempre quando quer "dar um pega" vai até a Rua 32 e encontra o vulgo BIGODE para fazer a aquisição da droga; QUE diz que apenas foi fumar no Bar, utilizando um cachimbo que fica escondido atrás do pé da pia no banheiro do Bar e é de uso comunitário; QUE "em tempo" foi perguntado se o BIGODE é a pessoa de MÁRCIO, o interrogando não quis responder”.

MÁRCIO DOS SANTOS, por seu turno, disse:

“QUE o interrogando nega que estava realizando o comércio de entorpecentes no Bar Conveniência do SÁ; QUE o interrogando nega que é conhecido como BIGODE; QUE o interrogando diz que estava no banheiro e quando foi sair o FERNANDO chegou, momento em que a policial iniciou a abordagem; QUE o interrogando nega que a pasta-base encontrada é de sua propriedade; QUE o interrogando diz que há 13 anos é usuário de entorpecente tipo pasta base; QUE o dinheiro localizado com o interrogando é de sua propriedade, fruto da venda de uma motocicleta”.

A substância apreendida apresentou massa bruta de 1,56g (um grama, cinquenta e seis centigramas) e testou positivo para cocaína.

Na instrução processual, os Policiais Militares que atuaram na apreensão da droga e prisão em flagrante de MÁRCIO foram ouvidos em juízo.

A PM MÍRIAN reiterou que receberam informações da Polícia Civil acerca da ocorrência de tráfico na Conveniência do Sá, local bastante conhecido na região como ponto de comercialização de drogas.

“T: Chegando lá foi possível ver um rapaz passando a droga e o outro passando o dinheiro; como o som estava alto, eles não perceberam que a polícia havia chegado no local; aí, quando eles viram, um outro para dentro do banheiro, e aí foi o policial que acompanhou para fazer a abordagem, eu só fiquei no exterior”.

O PM WENDER confirmou que fez a prisão de MÁRCIO na Conveniência do Sá, não se recordando com exatidão dos detalhes, limitando-se a reiterar as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que a comercialização do entorpecente estava sendo realizada dentro do banheiro.

MÁRCIO, apesar de regularmente intimado, não compareceu em juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio e sentença condenatória, contra a qual se insurge o apelante.

No tocante à preliminar aventada, nulidade da prova obtida mediante busca pessoal por ausência de justa causa, pretendendo o reconhecimento da ilicitude da diligência policial e, por consequência, a absolvição do apelante, não assiste razão à tese defensiva.

Com efeito, a busca pessoal encontra amparo no art. 244 do Código de Processo Penal, o qual prevê a possibilidade de sua realização, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, podendo ser efetuada por qualquer pessoa, quando em caso de flagrante delito, ou por autoridade policial ou seus agentes.

No caso em análise,
a diligência policial não se operou de maneira aleatória ou arbitrária
. Os autos revelam que a guarnição da Polícia Militar, composta pela Subtenente MÍRIAN FERRAZ BERBEL BALMER e pelo Soldado WENDER SILVA FLORES, recebeu informações oriundas da Polícia Judiciária Civil sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes no interior do estabelecimento denominado Conveniência do Sá, localizado na Rua 32, ponto este conhecido na localidade como reduto de comércio ilícito de drogas.

Dirigindo-se ao local,
os policiais presenciaram diretamente a prática delitiva
, conforme depoimento da Subtenente MÍRIAN, que
visualizou o exato momento em que o ora apelante repassava substância entorpecente ao usuário FERNANDO, em troca de quantia em dinheiro, na porta do banheiro do referido bar.

Tal conduta foi descrita de forma minuciosa e coerente, sendo observada em razão da distração dos suspeitos, que, absortos na negociação e embalados pelo volume elevado do som ambiente, não perceberam de imediato a presença da força policial.

Portanto, não se trata de simples atitude suspeita ou de mera intuição policial, mas sim de situação flagrancial inequívoca, precedida de informação qualificada oriunda de órgão de investigação e corroborada por observação direta do ato típico.

A atuação dos agentes deu-se em legítimo exercício do poder-dever de repressão imediata ao crime, sendo a busca pessoal medida acessória à abordagem que visava conter flagrante delito.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fundada suspeita exigida para a busca pessoal não equivale à certeza, tampouco exige exaurimento probatório prévio, bastando a existência de elementos concretos que apontem para a verossimilhança da ocorrência delituosa.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“a ‘denúncia anônima especificada’, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular”
(AgRg no AREsp 2544689/TO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma, julgado em: 17/6/2024. DJe: 19/6/2024).

No mesmo sentido:

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece como válida a busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita corroborada por denúncia anônima especificada e observações concretas dos policiais no momento da abordagem
. [...]
(AgRg no REsp n. 2.189.582/PR, relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E, no caso dos autos, tais elementos estão não apenas presentes, mas robustamente delineados: denúncia da Polícia Civil, observação visual da transação entorpecente, apreensão de droga com o corréu, apreensão de relevante quantia em dinheiro com o apelante e comportamento compatível com quem tenta ocultar a materialidade ilícita (jogar o entorpecente na borda do vaso sanitário).

Assim sendo, afasta-se, com a devida vênia, a tese de ilicitude da prova por ausência de justa causa para a busca pessoal. A diligência obedeceu aos ditames legais e constitucionais, notadamente ao art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal e ao já citado art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em violação ao direito à intimidade ou em nulidade processual.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

Quanto ao mérito, a mercancia ilícita está suficientemente provada, sendo descabida a pretensão absolutória.

Conforme narrado, os agentes públicos, após denúncia qualificada da Polícia Judiciária Civil, deslocaram-se à “Conveniência do Sá” e flagraram o apelante entregando substância entorpecente ao corréu Fernando, em troca de numerário, dentro do banheiro do estabelecimento. O depoimento da policial é detalhado ao descrever que, diante do som alto, os suspeitos não perceberam a chegada da guarnição, o que possibilitou a visualização da transação ilícita de forma clara, inclusive com a tentativa do apelante de ocultar a droga na borda do vaso sanitário ao notar a presença da polícia.

Tal narrativa se coaduna com o teor do depoimento do SD PM Wender Silva Flores, que corroborou a existência da prática de tráfico naquele local e confirmou a abordagem e prisão do apelante em contexto de flagrante.

A versão defensiva apresentada pelo réu em juízo – de que seria apenas usuário e que a droga não lhe pertencia – não se sustenta frente ao conjunto probatório. A alegação de que o dinheiro apreendido (R$ 799,00) provinha da venda de uma motocicleta revela-se frágil e desamparada de qualquer comprovação documental, além de destoar das circunstâncias objetivamente verificadas no local dos fatos.

Outrossim, o interrogatório de FERNANDO, que admitiu ser usuário habitual de pasta-base e afirmou que se dirigiu ao local para adquirir a droga do "vulgo BIGODE", ainda que posteriormente tenha evitado confirmar que esse vulgo se referia ao apelante, corrobora a dinâmica criminosa narrada pela acusação, notadamente quando conjugado com os depoimentos das testemunhas, a apreensão da substância entorpecente e dos valores em dinheiro.

Ressalte-se que, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, as palavras dos agentes públicos que participaram da prisão em flagrante, quando harmônicas, coerentes e não contrariadas por outros elementos de prova, assumem especial relevância e presunção de veracidade, não se lhes podendo imputar, sem fundamento, má-fé ou arbitrariedade.

Nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, os depoimentos prestados por policiais são considerados meio de prova idôneo para a formação do juízo condenatório, desde que se apresentem harmônicos com os demais elementos de convicção:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Tal entendimento é aplicável ao caso dos autos, pois os relatos colhidos em juízo foram firmes, coerentes e vieram acompanhados de prova documental e material apta a conferir verossimilhança ao conjunto fático reconstruído na instrução processual.

Por fim, o local dos fatos – um bar conhecido como ponto de tráfico, frequentado por usuários e com histórico de denúncias – e o
modus operandi
empregado pelo apelante reforçam a conclusão de que a substância encontrada se destinava à mercancia.

Dessa forma, demonstradas a materialidade, a autoria e o dolo específico de traficar, impõe-se a manutenção da condenação, afastando-se a tese absolutória. A prova dos autos é segura, convergente e suficiente à formação do juízo de certeza exigido para o édito condenatório, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência, assiste razão ao apelante.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, as condenações transitadas em julgado utilizadas para recrudescer a pena intermediária são posteriores (13/04/2022 e 12/07/2023) ao fato em apuração nesta ação penal (06/02/2021), de modo que deve ser afastado o acréscimo na segunda etapa dosimétrica, permanecendo a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, observo que a sentença não apresentou motivação outra além da reincidência, ora afastada.

Assim, à míngua de fundamentação, reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em
regime aberto
.

Verifico que MÁRCIO preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo, para afastar a agravante da reincidência e reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
em parcial sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025